Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que a condenou à restituição da quantia de R$ 1.443,43, referente a 27/28 avos da taxa condominial do mês de fevereiro de 2019, período anterior à entrega das chaves.
3. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, as partes firmaram, em 31/01/2019, Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel (ID 22525732), cujas chaves do empreendimento foram entregues na data de 28/02/2019, conforme Termo de Recebimento de ID 22525733.
6. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 2016.00.2.034904-4, sufragou que a incorporadora tem a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves, independentemente de eventual mora para obtenção de financiamento pelo comprador. Não outro é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489647/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009). Isto é, enquanto o imóvel não estiver sob plena disponibilidade do comprador, não lhe cabe a obrigação de pagar despesas condominiais, sob pena de onerá-lo, sem contrapartida, o que fere os ditames da equidade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Ademais, desinfluente o fato de a obra estar concluída, para fins de possibilitar a transferência da obrigação de pagar as taxas condominiais ao cessionário/comprador, ainda que haja expressa previsão contratual nesse sentido, porquanto a razão da abusividade de referida disposição permanece, carecendo de equanimidade, sem prejuízo, no entanto, da ação regressiva entre a imobiliária cedente, a empresa anuente da cessão e demais envolvidos no arranjo negocial.
7. Dessa feita, imperiosa a condenação da ré/recorrente à indenização ao autor quanto ao valor pago pelos 27 dias que não teve a posse direta do imóvel, no importe de R$ 1.443,43 (27/28 avos do valor da taxa – R$ 1.496,89 - pago em 15/02/2019 – ID 22525734 – p. 2/3), nos exatos termos da sentença.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, por equidade.